Tribunal: STF
Processo: HC 245552
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no RHC 197.816/DF, submetido à relatoria do Ministro MARCO BUZZI, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ - ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E INCAPACIDADE ECONÔMICA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESCOLHIDA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ. 



    1. O rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ, como no caso dos autos. 



    2. Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos" (AgInt no HC n. 844.072/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) 



    3. É incompatível com a via do habeas corpus a aferição da real capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova, tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: até a presente data paga a pensão em dia e que os alimentos vencidos, não são atuais, desta forma não se prestam mais a alimentos, no entanto permanece com dívida líquida, certa e exigível, que não houve desídia e ou torpeza por parte do paciente.



    Requer, assim, a concessão da ordem, determinando a expedição de salvo-conduto/alvará em favor de CARLOS AUGUSTO DAMASCENO DO NASCIMENTO. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade do decreto prisional, nos termos seguintes: 



    1. O acórdão distrital foi assertivo ao registrar que o alimentante se furta aos atos de chamamento do processo, deixando de prover e amparar a criança que, como bem registrou, "só se alimentou porque a mãe proveu os seus alimentos" (fls. 134, eSTJ). 



    Nos termos da Súmula 309 do STJ, a contemporaneidade da dívida deve ser aferida do momento do pedido da prisão e não do lapso de inadimplemento do devedor, visto que, por óbvio, o engloba a parcela vincenda. 



    No caso, o que se percebe é que remanesce o débito alimentar da obrigação não satisfeita, a qual, por sua vez, sujeita o devedor à prisão civil nos termos do disposto no § 3° do artigo 528 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade ou arbitrariedade na decisão que determinou o encarceramento do paciente. Inclusive, na espécie, o débito alimentar que fundamenta a prisão civil do alimentante não diz respeito apenas às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, mas, também, as que se vencerem no curso do processo, conforme estabelecem o artigo 528, § 7° do CPC, bem como o enunciado sumular n° 309 do STJ, não havendo se falar, outrossim, em dívida pretérita. 



    Em suma, como asseverou a Corte Distrital, a procrastinação do executado não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas. Nesse sentido:



    […]



    Assim, como consignou o parecer ministerial, "não havendo qualquer prova de quitação integral do débito e restando demonstrado que as importâncias exigidas referem-se às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e às que venceram no curso do feito, presentes estão os requisitos para a eventual constrição pessoal do devedor" (fl. 252, e-STJ).



    Realmente, não há razão a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão impugnado está em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC) (HC 232454 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 



    Na mesma linha de consideração: HC 117229 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/3/2014 e HC 112254, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012; esse último assim ementado: 



    [...]



    II – É correto o procedimento que unifica as execuções numa única ordem de prisão, por força do que dispõe o enunciado da Súmula 309 do STJ, segundo o qual “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 



    [...]



    Consignada pelas instâncias antecedentes a ausência de demonstração cabal dos referidos depósitos ou do atendimento às necessidades do alimentando, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria acurado exame de fatos e provas, providência, como se sabe, incompatível com esta via processual (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente